Tribunal: TJSP
Processo: 1000361-26.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contratação fraudulenta cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recursos de ambas as partes.
1. Repetição do indébito de forma dobrada. Descabimento. Má-fé da credora não caracterizada. Restituição de forma simples. Correção monetária a partir dos desembolsos, tendo em vista a necessidade de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de contratação fraudulenta cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recursos de ambas as partes.
1. Repetição do indébito de forma dobrada. Descabimento. Má-fé da credora não caracterizada. Restituição de forma simples. Correção monetária a partir dos desembolsos, tendo em vista a necessidade de recomposição do valor de compra da moeda. Juros de mora a partir dos desembolsos, por se tratar de ilícito extracontratual (art. 398, CC).
2. Dano moral. Inocorrência. Meros dissabores sem consequência de abalo da honra objetiva da parte autora, considerando que não houve cobrança vexatória ou prova de que os descontos indevidos comprometeram a subsistência da parte autora. Fatos narrados na petição inicial que constituem mero aborrecimento. Ausência ato lesivo apto a causar constrangimento de ordem moral.
3. Sentença reformada para determinar a restituição simples de valores e afastar a indenização por dano moral. Sucumbência recíproca. Determinação parcial de pagamento das custas iniciais pela ré vencida. Responsabilidade pelo pagamento de todas as custas e despesas processuais, inclusive das custas iniciais, que recai sobre a parte vencida na demanda. Inteligência do art. 1098, § 5o, das NCGJ.
4. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado.